Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Processo : 0734270-39.2020.8.07.0001 DESPACHO Em análise ao id. 48320439. Tendo em vista o art. 4o, inc. III e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, bem assim considerando a previsão do art. 937, inc. I, do CPC, exclua-se o processo da 18a Sessão Ordinária Virtual designada e inclua-se em pauta presencial para viabilizar a sustentação oral requerida nestes autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator